Tribunal: TJSP
Processo: 2239261-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO A ASSOCIAÇÃO CIVIL. PRECLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. CREDORES AGRAVANTES QUE AINDA NÃO HAVIAM SIDO IDENTIFICADOS. NÃO APLICAÇÃO DA LREF À AGRAVADA. ANALOGIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS DA LEGALIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AGRAVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO E

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO A ASSOCIAÇÃO CIVIL. PRECLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. CREDORES AGRAVANTES QUE AINDA NÃO HAVIAM SIDO IDENTIFICADOS. NÃO APLICAÇÃO DA LREF À AGRAVADA. ANALOGIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS DA LEGALIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AGRAVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME.
Insurgência de credores contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Hospital Santa Cruz, associação civil sem fins lucrativos. Voto de relatoria que nega provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em (i.) a aplicabilidade da Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF) a associações civis sem fins lucrativos; e (ii.) a possibilidade de analogia para estender a recuperação judicial a essas entidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A administradora judicial alegou preclusão, mas os credores não haviam sido identificados à época da decisão inicial, não havendo preclusão.
2. A LREF não se aplica a associações civis sem fins lucrativos, pois estas não são consideradas sociedades empresárias, nos termos do Código Civil.
3. Não há lacuna normativa que permita a aplicação analógica da LREF às associações, que possuem regime próprio, de insolvência civil.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO PROVIDO, por este voto.
LEGISLAÇÃO CITADA.
CF, art. 5o, II e LIV; CC, arts. 53 e § único, 966; CPC/2015, art. 1.052; CPC/1973, art. 748 a 786-A; Lei 11.101/2005, arts. 1o, 2o, 73, I e IV, 165 a 167; Lei 14.112/2020 (referência geral).
JURISPRUDÊNCIA CITADA.
TJSP - Agravo de Instrumento 2242151-26.2024.8.26.0000; Relator: Grava Brazil; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 14/11/2024;
TJSP - Agravo de Instrumento 1001945-20.2023.8.26.0189; Relator: Ricardo Negrão; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do Julgamento: 22/03/2024;
STJ – REsp 2026250/MG – Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 01/10/2024.